Tribunal: TJBA
Processo: 8012364-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012364-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: REGIVALDO MENEZES NASCIMENTO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ILHÉUS-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE
TENTATIVA DE

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(
ART
. 121, §§ 2º, I e IV,
c
/c
ART
. 14,
inciso II, e
ART
. 29,
DO CÓDIGO PENAL
)

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECHAÇADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE EX-MORADOR DO LOCAL DO CRIME. CONHECIDO NA LOCALIDADE. TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS CONHECIA O PACIENTE ANTERIORMENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO FOI DETERMINANTE PARA IDENTIFICAR A AUTORIA DO CRIME. DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO
PRIMEVO. INDÍCIOS AUTORIA EVIDENCIADOS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PRESTADA EM OUTRO PROCESSO. FATO IRRELEVANTE JÁ QUE O DECRETO PRISIONAL NÃO SE ANCORA EM EVENTUAL FUGA DO PACIENTE.
CRIME COMETIDO
EM VIA
PÚBLICA. DELITO RELACIONADO À DISPUTA DE DOMÍNIO DE TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
ASSEGURAR A
ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS AOS
FILHOS MENORES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E
DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 80
12364
-
13
.2024.8.05.0000,
impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de REGIVALDO MENEZES NASCIMENTO JUNIOR, apontando como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06